Tribunal: STF
Processo: AI 489318
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA.
1.      Controvérsia afeta à interpretação de norma
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal adviria,
 quando muito, de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.